Tribunal: TJES
Processo: 0000378-83.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-83.2017.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GRANITOS PONTOES LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000378-83.2017.8.08.0026

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GRANITOS PONTÕES LTDA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL: ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-IMPORTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação da sistemática de repercussão geral do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. O ente público alega, preliminarmente, a ocorrência de erro material na decisão recorrida, asseverando que o relatório transcreveu ementa de acórdão referente a uma "Ação de Alimentos", matéria estranha aos autos. No mérito, defende o cabimento do recurso extraordinário e a inaplicabilidade do Tema 339/STF, sustentando a existência de distinguishing e de efetiva negativa de prestação jurisdicional prevista no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, por omissão sobre o argumento de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal obstaria o fluxo do prazo da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de ementa sobre direito de família no relatório de decisão de admissibilidade em execução fiscal configura erro material passível de retificação de ofício; (ii) estabelecer se ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão de origem enfrenta as teses recursais de forma motivada, legitimando a aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Assiste razão ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto ao equívoco material constante do relatório do ato judicial impugnado, no qual constou, por erro de digitação e formatação do sistema processual, a transcrição de ementa referente a direito de família.

O erro de preenchimento constitui vício evidente que em nada prejudica a compreensão do julgado ou altera as premissas lógicas do dispositivo, o que impõe a retificação de ofício nos moldes autorizados pelo inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil.

Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Segunda Câmara Cível enfrentou a tese de redirecionamento de forma explícita e fundamentada no julgamento dos embargos de declaração.

O Órgão Colegiado de origem delineou que a inércia do ente estatal em juntar a planilha de débito atualizada impediu a viabilização prática da análise do pleito de redirecionamento subsidiário, gerando a caracterização da prescrição intercorrente.

A controvérsia repousa no manifesto inconformismo do recorrente com a tese jurídica adotada pelas instâncias ordinárias, e não na ausência de fundamentação ou omissão judicial.

Aplica-se em integridade a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339, cujo entendimento aponta que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige decisão fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O erro de preenchimento e formatação no relatório da decisão judicial configura erro material corrigível de ofício, desde que não altere as premissas lógicas do dispositivo.

O inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que a decisão judicial apresente fundamentação, ainda que de forma sucinta, sem impor o exame detalhado de todas as alegações ou provas, em conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil; alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; §§ 3º e 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339); STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000378-83.2017.8.08.0026

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GRANITOS PONTÕES LTDA

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 19204842) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18199343) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de erro material na decisão recorrida, asseverando que o relatório do decisum de admissibilidade transcreveu a ementa de acórdão referente a uma "Ação de Alimentos", matéria estranha aos presentes autos, que versam sobre Execução Fiscal e prescrição intercorrente.

No mérito, defende o cabimento do recurso extraordinário e pugna pela inaplicabilidade do Tema 339/STF ao caso concreto, sustentando a existência de inequívoco distinguishing. Aduz que o acórdão de origem incorreu em efetiva negativa de prestação jurisdicional (art. 93, inciso IX, da CF), uma vez que se omitiu por completo sobre o argumento central de que o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, calcado em dissolução irregular, possui caráter autônomo e obstaria o fluxo do prazo da prescrição intercorrente. Requer, ao fim, seja exercido o juízo de retratação ou provido o presente recurso pelo órgão colegiado competente.

Não houve contrarrazões (certidão id. 19859354).

De início, verifica-se assistir razão ao agravante quanto ao equívoco material constante do relatório do ato judicial impugnado. Por manifesto erro de digitação e formatação do sistema processual, constou no relatório da decisão recorrida a transcrição da ementa referente a direito de família, com discussões afetas a cerceamento de defesa e ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Contudo, a matéria efetivamente versada nos presentes autos eletrônicos refere-se a execução fiscal de ICMS/Importação, cujo acórdão de apelação proferido pela Segunda Câmara Cível do TJES possui a seguinte ementa verdadeira:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEROS REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução fiscal movida contra Granitos Pontões Ltda. O ente público sustenta que promoveu as diligências necessárias, incluindo a citação por edital, que configuraria causa interruptiva do prazo prescricional. Argumenta, ainda, que há pedido de redirecionamento da execução pendente de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital configura causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se meros requerimentos de diligências pela Fazenda Pública são suficientes para impedir o transcurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital realizada após a vigência da Lei Complementar nº 118/2005 interrompe a prescrição intercorrente na data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568/STJ).

4. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial de bens, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo para realização de medidas constritivas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS).

5. O prazo prescricional intercorrente segue sua contagem normal caso os bens do devedor não sejam localizados, ainda que a Fazenda Pública apresente novos requerimentos de diligências, salvo se tais requerimentos resultarem em constrição patrimonial, hipótese em que a interrupção se dá retroativamente à data do protocolo do pedido frutífero.

6. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da impossibilidade de localização da empresa devedora e de bens penhoráveis, permaneceu inerte quanto ao cumprimento dos atos necessários para o prosseguimento da execução, contribuindo para a configuração da prescrição intercorrente.

7. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), sendo irrelevante a ausência de manifestação da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital realizada após a vigência da LC nº 118/2005 interrompe a prescrição intercorrente na data do protocolo da petição que requereu a diligência frutífera.

2. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero requerimento de diligências pela Fazenda Pública.

3. A Fazenda Pública, ao ser cientificada da inexistência de bens penhoráveis e não adotar providências eficazes, contribui para o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

4. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme o art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.161.560/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 25.11.2024, DJe 29.11.2024.

Tratando-se de evidente erro de preenchimento que em nada prejudica a compreensão do julgado ou altera as premissas lógicas de seu dispositivo, impõe-se a sua retificação, de ofício, nos moldes autorizados pelo artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, corrijo, de ofício, o relatório da decisão de id. 18199343, para que, onde constou a ementa de Direito de Família (Ação de Alimentos), passe a constar a ementa supra transcrita, mantendo-se incólumes os demais capítulos e dispositivos lógicos da decisão monocrática de prelibação.

Superado o vício material e saneado o relatório do ato agravado, cumpre analisar se subsiste a alegada negativa de prestação jurisdicional apta a afastar a aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da referida tese de repercussão geral, asseverando que o Colegiado incorreu em omissão absoluta ao deixar de apreciar a tese recursal afeta à autonomia do pedido de redirecionamento em face dos sócios.

Contudo, a pretensão de
distinguishing
deduzida pelo agravante não se sustenta. O exame da ementa do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração na origem revela que a Segunda Câmara Cível enfrentou a tese de forma explícita e fundamentada:

"4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pedidos formulados, incluindo o de redirecionamento, reconhecendo a inércia da Fazenda Pública em apresentar planilha atualizada do débito, condição necessária para viabilizar a análise do requerimento de redirecionamento e das demais diligências patrimoniais. 5. A decisão colegiada destacou que o redirecionamento foi requerido de forma subsidiária e condicionada à não localização de bens, circunstância que exigia providência da parte exequente, a qual restou omissa, contribuindo para a consumação da prescrição intercorrente."

Conclui-se, desse modo, que o Tribunal não silenciou sobre o argumento da Fazenda Pública. Em verdade, o Órgão Colegiado delineou que a inércia do próprio Ente Estatal em juntar a planilha de débito atualizada impediu a viabilização prática da análise do pleito de redirecionamento subsidiário, gerando, em consequência, a caracterização da prescrição intercorrente.

Verifica-se que a controvérsia não reside na falta de fundamentação ou em omissão judicial, mas sim no manifesto inconformismo do recorrente com a tese jurídica adotada pelas instâncias de origem, a qual se revelou desfavorável à sua pretensão de cobrança.

Neste trilhar, aplica-se em sua integridade a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), cuja orientação restou consubstanciada nos seguintes termos:

"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."

Destarte, uma vez que o acórdão combatido apresentou motivação lógica, coerente e suficiente para embasar o não acolhimento da irresignação do Estado do Espírito Santo, afasta-se qualquer alegação de vulneração ao artigo 93, inciso IX, da Carta da República.

Diante da ausência de fundamentos jurídicos capazes de justificar o processamento do recurso extraordinário, a manutenção da decisão denegatória calcada na sistemática da repercussão geral é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, haja vista a sua estrita conformidade com o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, corrijo, de ofício, o erro material constante do relatório da decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
negar provimento ao agravo interno para manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, haja vista a sua estrita conformidade com o Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.